Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0707093-09.2025.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da sentença dada nos embargos à execução opostos por ODILON FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sob a alegação de nulidade da citação por edital e inexistência de título executivo. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2166983/AP e REsp 2162483/AP, todos da relatoria do Ministro Og Fernandes, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.338, cuja controvérsia consiste em “Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital”. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no STJ. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator